Tribunal: STF
Processo: HC 76394
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-06-09
Data de publicação: 1998-06-09

Ementa:
EMENTA: - Habeas corpus.
- No caso, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça é que
se tem como coator neste "habeas corpus", razão por que é de ser
este conhecido.
- Improcedência da alegação de ofensa ao princípio do juiz
natural.
- Em se tratando de incompetência "ratione loci", os atos
ordinatórios e probatórios praticados pelo juiz incompetente não são
anuláveis, mas apenas irregulares. Irregularidade que, no caso, não
cerceou a defesa dos ora pacientes, nem lhes trouxe prejuízo.
"Habeas corpus" conhecido, mas indeferido.